Tribunal: TJMT
Processo: 1012601-77.2019.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-06-22
Data de publicação: 2020-06-22

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
RECURSO ESPECIAL INTERPOSTO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1012601-77.2019.8.1.0000
RECORRENTE(S): ESPÓLIO DE ARLINDO POMPEU DE CAMPOS JUNIOR
RECORRIDO(S): RODRIGO POMPEU CARDOSO e W & R – COMÉRCIO DE PEÇAS DE TRATOR LTDA
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso Especial (id. 31953488) interposto por ESPÓLIO DE ARLINDO POMPEU DE CAMPOS JUNIOR, com fundamento no art. 105, III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Câmara de Direito Privado, assim ementado (id. 21046975):
“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO REIVINDICATÓRIA – HABILITAÇÃO DE HERDEIROS NO FEITO – PEDIDO DE AMPLIAÇÃO DOS PODERES DEFERIDOS AO HERDEIRO – PLEITO INDEFERIDO – ESPÓLIO DEVIDAMENTE REPRESENTADO – RECURSO DESPROVIDO. Estando o espólio devidamente representado por inventariante, não há falar em ampliação dos poderes de herdeiro habilitado.” (TJMT. AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1012601-77.2019.8.11.0000. RELATOR DES. JOÃO FERREIRA FILHO. PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO. Julgado em 15/10/2019. Publicado em 29/10/2019).
Os Embargos de Declaração de id. 21905519, opostos pelo Recorrente, foram rejeitados (id. 27126499).
O Recorrente alega, além de divergência jurisprudencial, violação aos artigos 75, VI e 110 do Código de Processo Civil, ao argumento de que o Espólio de Arlindo Pompeu de Campos Junior seria parte legítima para figurar no polo ativo da demanda, de modo a possibilitar o exercício pleno do seu direito de defesa.
Sustenta, ainda, violação aos artigos 1.022, 1.025 e 1.026, §2o, do CPC e à Súmula 98 do STJ, sob a assertiva de que seria indevida a fixação de multa, pois os Embargos de Declaração não seriam protelatórios.
Recurso tempestivo (id. 31969479).
Sem contrarrazões, conforme id. 46661964.
O Recorrente pugnou, nas razões recursais, pela concessão da assistência judiciária gratuita, o que foi indeferido conforme decisão de id. 36467479, determinando-se o recolhimento do preparo no prazo legal, sob pena de deserção.
Posteriormente, sobreveio certidão id. 41313467, informando o decurso do prazo sem manifestação do Recorrente.
É o relatório. Decido.
Deserção
Nos termos do artigo 1.007, caput, do Código de Processo Civil, o não pagamento do preparo conduz à deserção do recurso, obstando, assim, o seu seguimento.
O Recorrente pleiteou os benefícios da Justiça Gratuita no Recurso Especial, pedido que foi indeferido no id. 36467479, determinando-se que a parte recorrente procedesse ao recolhimento do preparo no prazo de 05 (cinco) dias, conforme determina o artigo 101, § 2o, do CPC, sob pena de deserção.
Contudo, conforme certidão de id. 41313467, deixou transcorrer o prazo legal in albis, o que implica deserção recursal, consoante o artigo 1.007, caput, do CPC.
Não é outro o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, senão vejamos:
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. BENEFÍCIOS DA JUSTIÇA GRATUITA. INDEFERIMENTO NA ORIGEM. OPORTUNIDADE PARA COMPLEMENTAÇÃO. NÃO CUMPRIMENTO. DESERÇÃO CONFIGURADA. SÚMULA 187/STJ. 1. Hipótese em que a Corte local indeferiu o pedido de concessão dos benefícios da justiça gratuita, pois não houve a devida comprovação dos pressupostos legais para seu deferimento, determinando-se, ao final, a intimação da parte para recolhimento do preparo do recurso especial. (...) 3. Não merece reparos a decisão prolatada pela Corte estadual, uma vez que, de acordo com o art. 1.007, § 7o, do CPC/2015, ‘No ato de interposição do recurso, o recorrente comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, sob pena de deserção’. 4. In casu, a parte recorrente, mesmo após intimada a regularizar o preparo, não o fez devidamente, caracterizando, assim, a deserção do recurso especial. 5. Conforme entendimento do STJ, ‘Se a parte, mesmo após regular intimação, não comprova o recolhimento do preparo na forma devida ou o deferimento da gratuidade da Justiça na origem, a preclusão é inafastável e o recurso especial deve ser considerado deserto, nos termos do artigo 1.007, § 4o, do NCPC e da já citada Súmula no 187 desta Corte" (AgInt no AREsp 1177962/SP, Rel. Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 03/09/2018, DJe 06/09/2018). 6. Agravo Interno não provido.” (AgInt no AREsp 1390111/RS, Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, DJe 08/04/2019). (g.n.)
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. (...). PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA. DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA QUESTIONADA PELA JUÍZO DE PRIMEIRO GRAU. PRAZO PARA JUNTADA DE DOCUMENTOS. DESCUMPRIMENTO. INDEFERIMENTO PELAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. PRAZO PARA RECOLHIMENTO DAS CUSTAS ASSINALADO PELO TRIBUNAL A QUO. DESCUMPRIMENTO. DESERÇÃO DA APELAÇÃO. AGRAVO INTERNO PROVIDO. RECURSO ESPECIAL NÃO PROVIDO.(...) 5. Indeferido o pedido de gratuidade de justiça, o requerente deve ser intimado para realizar o preparo na forma simples. Mantendo-se inerte, o recurso não será conhecido em virtude da deserção. Precedentes.(...)”. (AgInt no AREsp 1314525/SP, Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, DJe 28/06/2019). (g.n.)
Assim, configurada a deserção, nego seguimento ao recurso.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 18 de junho de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
XVIII